Tribunal: TJDFT
Processo: 0715844-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715844-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SURAIA MARIA VASCONCELLOS CHEBLI APELADO: ELIZABETH GOMES LEITE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SURAIA MARIA VASCONCELLOS CHEBLI em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar a Requerida, ora Apelante, a pagar à Autora o valor de R$ 226.920,00, a título de honorários contratuais iniciais e ad exitum. Não conheci do recurso interposto, em razão da deserção (ID 72715842). No ID 72795728 a Apelante requer a reconsideração da decisão, informando que não conseguiu realizar o pagamento das custas quando os autos estavam classificados como agravo interno. Ocorre que a petição da Apelante não se trata de recurso, e não suspende o prazo para o trânsito em julgado da decisão. Além disso, observo que a Apelante informou a impossibilidade no pagamento das custas apenas no dia 30/04/25 (ID 72795728), sendo que, conforme disposto na decisão que não conheceu do recurso, o prazo para recolher o preparo se encerrou em 29/04/25. Portanto, NADA A PROVER quanto ao requerimento formulado. À Secretaria para que aguarde o decurso do prazo recursal da decisão de ID 72715842. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2025 12:13:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador